Tribunal: TJBA
Processo: 0006564-76.2009.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006564-76.2009.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE SANTOS LIRA

Advogado(s)
:
LIDIANE TEIXEIRA SILVA, THAYANE SOUSA ARAUJO LOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ARTS.
42
DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE
RELATIVA
.
SEQUELA DE RUPTURA DO LCA E LCP DO JOELHO ESQUERDO. LESÃO LIGAMENTAR MÚLTIPLA DO JOELHO E OSTEOARTROSE SECUNDÁRIA NO JOELHO.

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS QUE PERMITEM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. AUTOR ANALFABETO, COM IDADE DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) ANOS A ÉPOCA DA PERÍCIA. OBSTÁCULOS À INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO EM OUTRA ATIVIDADE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM OS PERÍODOS EM QUE HOUVE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA REJEITADO. TENTATIVA DA RÉ DE BENEFICIAR-SE DE SUA PRÓPRIA TORPEZA. EXERCÍCIO DECORRENTE DA NEGATIVA DO BENEFÍCIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA QUE HAVIA SIDO NEGADA.

SENTENÇA CONFIRMADA
.
APELAÇÃO IMPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
nº
0006564-76.2009.8.05.0256

da Apelação Cível, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS

e apelado
JOSE SANTOS LIRA
,

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2022.

Des. Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça